Tribunal: TJMT
Processo: 1020258-65.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020258-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS CEZAR DE SOUZA - CPF: 327.891.901-78 (AGRAVANTE), EDUARDO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 733.636.261-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS – FILHO MAIOR - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - PENSÃO ALIMENTÍCIA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO.

Conforme o artigo 1.695, do CC "são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, (...)" - Atingida a maioridade a necessidade do filho deixa de ser presumida, devendo ser comprovado que não possui condições financeiras de se autossustentar - Se o alimentado atingiu a maioridade e, em que pese estar cursando ensino superior, exerce atividade remunerada, a exoneração dos alimentos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1020258-65.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS CEZAR DE SOUZA

AGRAVADO:

EDUARDO DE SOUZA GUIMARÃES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento c.c pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS CEZAR DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Especializada de Família e Sucessão de Cuiabá/MT, nos autos da

Ação de Alimentos nº 1035605-15.2022.8.11.0041, movida por
EDUARDO DE SOUZA GUIMARÃES
, em que se arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados na conta bancária de titularidade do autor.

Narra que o Agravado EDUARDO ingressou com Ação Alimentos requerendo a fixação da obrigação alimentar a ser paga pelo Agravante MARCOS CEZAR no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, incidindo sobre o 13ª salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se somente os descontos legais (IR e INSS), a ser depositada em conta poupança informada. Prossegue dizendo que, como prova do alegado, o Autor apresentou documentos relacionados aos seus gastos mensais, comprovante de escolaridade e contrato de locação de imóvel (onde reside com sua família - genitora e irmã).

Defende que o
quantum
fixado a título de alimentos provisórios não corresponde com a verdadeira e atual possibilidade do Agravante, nem mesmo se mostra proporcional à situação fática/real necessidade do Agravado. Aduz que custeia as despesas de aluguel da ex-companheira e paga pensão alimentícia a filha adolescente (irmã do Agravado), sendo certo que o filho Eduardo, ora Agravado, é maior de idade e exerce atividade remunerada, e não necessita dos alimentos pleiteados.

Informa que, em que pese estar cursando o ensino superior, o Recorrido EDUARDO foi aprovado em Concurso Público da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT para o cargo de Oficial Administrativo com exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e da pessoa com deficiência, já tendo sido nomeado e entrado em exercício, auferindo renda mensal líquida o valor de R$ 2.274,31 (dois mil duzentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos).

Ao final, requer: i) o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por declarar-se o Agravante hipossuficiente, nos termos do art. 98 do CPC, consoante os termos do documento em anexo; ii) seja o recurso recebido, conhecido e processado na forma de Agravo de Instrumento, nos termos previstos no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, deferindo-se o efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, determinando-se a imediata suspensão no cumprimento da decisão interlocutória concessiva de tutela de urgência proferida nos autos da Ação de Alimentos de n° 1035605-15.2022.8.11.0041, que fixou o valor da pensão alimentícia a ser pago pelo Agravante no percentual de 25% do valor do salário mínimo, correspondente à quantia R$ 303,00 (trezentos e três reais), para o fim de que o Agravante não seja obrigado a prestar alimentos ao Agravado; ii) subsidiariamente, caso não entenda pela exoneração dos alimentos em sede de tutela de urgência, que seja a prestação alimentícia fixada minorada para 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente que, atualmente, perfaz R$ 181,80 (cento e oitenta e um reais e oitenta centavos); e no mérito iii) requer seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, confirmando-se a decisão liminar postulada, a fim de reformar/modificar/extinguir/reduzir a decisão de tutela de urgência quanto aos alimentos, proferida pelo juízo de piso nos autos do processo de n° 1330-83.2020.811.0055 (ID nº 146223659 - págs. 1/15).

A medida liminar foi deferida (ID nº 147142673 - págs. 1/3).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (ID nº 147604170 - págs. 1/6).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento c.c pedido de efeito suspensivo interposto por
MARCOS CEZAR DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Especializada de Família e Sucessão de Cuiabá/MT, nos autos da

Ação de Alimentos nº 1035605-15.2022.8.11.0041, movida por
EDUARDO DE SOUZA GUIMARÃES
, em que se arbitrou alimentos provisórios no valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, e depositados na conta bancária de titularidade do autor.

Conheço do recurso, pois vislumbro a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

In casu
, cuida-se de Ação de Alimentos ajuizada pelo agravado em face da agravante, requerendo a fixação da obrigação alimentar a ser paga pelo alimentante no importe de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo vigente, incidindo sobre o 13ª salário, gratificações e adicionais, deduzindo-se somente os descontos legais (IR e INSS), a ser depositada em conta poupança informada, sob alegação de que está cursando o ensino superior e ter sido diagnosticado com TDHA.

O D. Juízo entendeu por bem deferir o pedido liminar e fixou os alimentos provisórios.

Cumpre ressaltar que o dever do pai de prestar alimentos aos filhos menores existe em decorrência do exercício do poder familiar. Advinda a maioridade cessa o poder familiar, e, por conseguinte, a obrigação dos pais ao pagamento da pensão alimentícia aos filhos que possuem plenas condições de se proverem pelo próprio trabalho.

Com a maioridade, a obrigação de pagar alimentos passa a existir em virtude da relação de parentesco, impondo-se nessa condição a comprovação da real necessidade de percebê-la, sob pena de servir como prêmio à ociosidade.

Conforme o artigo 1.695, do CC,
"são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, a própria mantença, (...)"
.

Portanto, somente se o filho maior de idade não puder prover a sua própria subsistência e justificar a necessidade da manutenção da obrigação é que o pai continua tendo o dever de alimentá-lo.

Nessa esteira, adianto que a pretensão a alimentos em favor do Autor/Agravado deve ser suspensa, por ser filho maior de idade, que exerce atividade remunerada (ID nº 146223669 - págs. 1/2), cujas necessidades não se presume.

Por outro lado, o Agravante comprova que possui rendimento líquido equivalente a R$ 2.238,21 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), e desse valor, colabora com o aluguel do imóvel onde residem o Agravado, a genitora e a irmã, ainda, em relação a filha menor, o Recorrente custeia com o pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), ou seja, 21,66% (vinte e um vírgula sessenta e seis por cento) da renda mensal liquida.

Diante desse contexto, não se verifica a evidência do direito alegado na inicial, requisito essencial à concessão provisória da tutela pretendida, pois não restou demonstrada, por ora, a necessidade do Agravado em receber os alimentos.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023